Tribunal: TJDFT
Processo: 0737803-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737803-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DCL LTDA, LMS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DCL LTDA – ME e LMS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI – ME interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (id. 139460609, autos originários), da r. decisão proferida nos embargos à execução opostos contra o BANCO DO BRASIL S/A, que lhes indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Com efeito, em se tratando de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso, verifico que não constam nos autos documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira da segunda embargante. Assim, tendo em vista que a alegação de insuficiência da pessoa jurídica não se presume, conforme o disposto no § 3o do Art. 99 do CPC, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Comprove a parte autora o recolhimento das custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, consoante o disposto no Art. 290 do CPC.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os embargos à execução originários, vê-se que a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão ante o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes-embargantes (id. 134314879): “Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Assim, para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, esta deve demonstrar nos autos a sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo, consoante o que dispõe a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o assunto, confira-se o teor do julgado a seguir: [...] Nesse cenário, no caso em apreço, entendo que os documentos anexados aos autos não são suficientes para comprovar os requisitos retromencionados. Assim, tendo em vista que a alegação de insuficiência da pessoa jurídica não se presume, conforme o disposto no § 3o do Art. 99 do CPC, faculto às embargantes comprovarem nos autos a alegada hipossuficiência financeira, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, consoante o disposto no Art. 290 do CPC. Sem prejuízo, emende-se para regularizar a representação processual da embargante LMS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - ME, anexando-se aos autos o instrumento de procuração por ela outorgada. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.” Em cumprimento à determinação, os agravantes-embargantes acostaram documentos para comprovar a alegada hipossuficiência econômica (id. 136848338), quais sejam: declaração de imposto de renda, balanço patrimonial e extratos bancários do ano corrente (ids. 136848340, págs. 1/1199 e 136848341 e seguintes). Em seguida foi proferida a r. decisão agravada. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Quanto à pessoa jurídica, a Súmula 481 do eg. STJ disciplina que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Analisados os documentos acima mencionados e que estão acostados ao processo originário, há verossimilhança na alegação recursal de que as empresas-embargantes não estão gerando lucro nem possuem receita, o que, em princípio, não é incongruente com a declaração de hipossuficiência financeira. Assim, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado ante a determinação judicial de cancelamento da distribuição caso não recolhidas as custas iniciais no prazo assinado. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o processo originário até julgamento de mérito deste recurso. Ao agravado-embargado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora